Tribunal: TJSP
Processo: 2214362-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação originária consistente na rescisão de compromisso de compra e venda c/c restituição de valores – Sentença de parcial procedência, com determinação de restituição de 90% dos valores pagos pela adquirente, com abatimento dos IPTUs e condomínios desde a posse até a antecipação da tutela que suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais – Sentença reformada

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação originária consistente na rescisão de compromisso de compra e venda c/c restituição de valores – Sentença de parcial procedência, com determinação de restituição de 90% dos valores pagos pela adquirente, com abatimento dos IPTUs e condomínios desde a posse até a antecipação da tutela que suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais – Sentença reformada apenas para modificação do percentual de restituição para 75%, mantida em relação aos descontos das despesas do imóvel – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido, considerando a alegação de excesso de execução, uma vez que a exequente não deduziu as despesas de IPTU e condomínio (art. 525, § 1o, V, CPC) – Autorizado o abatimento, pela executada, das referidas despesas, sobre o montante a ser restituído, com correção monetária desde cada desembolso – Juros de mora que incidem a partir do trânsito em julgado (REsp repetitivo 1.740.911-DF), e não desde cada vencimento, por se tratar de ressarcimento decorrente de relação de natureza contratual entre as partes – Despesas (IPTU e condomínios) que englobam a restituição/retenção decorrente da rescisão do compromisso – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.